Tribunal: TJES
Processo: 5042014-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042014-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BEATRIZ HELENA LACOURT COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5042014-66.2025.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: BEATRIZ HELENA LACOURT COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18903865) interposto pelo Estado do Espírito Santo. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 18903866), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18903865), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSENCIA DE VIOLACAO DE RESERVA DE PLENARIO. SENTENÇA QUE NÃO DECLAROU INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS QUE NÃO IMPLICA SUPRESSÃO DEFINITIVA DO DIREITO. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL QUE JUSTIFICAVA O SOBRESTAMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidora do Tribunal de Justiça, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2017, no período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

O Estado alegou a incompetência do juízo, violação à ADI 5606/ES, à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 93 do STF, pugnando pela improcedência total da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) apreciar a competência do juízo; (ii) saber se é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias após a superação da situação que justificou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Com relação a competência do juízo, consigno que o Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, declarou a nulidade integral da Resolução nº 103/2024 do TJES, que perdeu seus efeitos, reconhecendo-se, assim, a competência deste Juízo para o processamento do feito.

O direito à promoção funcional foi reconhecido no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, que declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

De modo que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade da norma legal estadual, tampouco deixou de aplicá-la, inexistindo violação à reserva de plenário.

Consigna-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma, justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros (e não supressão definitiva).

Assim, comprovada a superação da situação fiscal que justificava a suspensão, é legítimo o pagamento das verbas remuneratórias do período reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)